Tribunal: TJDFT
Processo: 0733086-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. APROPRIAÇÃO INDÉBITA CIRCUNSTANCIADA POR TER SIDO COMETIDA EM RAZÃO DA PROFISSÃO. PEDIDO DE PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO QUE ABSOLVEU O EMBARGANTE. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, mormente quando confirmada por outros elementos de prova.
2. Não há dúvidas da prática do crime de apropriação indébita circunstanciada por ter sido cometida em razão da profissão pelo embargante, diante do conjunto probatório acostado aos autos, em especial os depoimentos das testemunhas e a prova documental.
3. Embargos infringentes conhecidos e não providos para manter a condenação do embargante nas sanções do artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos dos votos majoritários.